Tribunal: TJSP
Processo: 2375592-06.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Orçamento
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Andradina em face da Lei Municipal no 4.092, de 12 de julho de 2023, de iniciativa parlamentar, que institui política de incentivo ao aproveitamento de energia solar. Vício de iniciativa que não se verifica. Tema no 682 da Repercussão Geral. Imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade formal dos artigos 4o, 5o, 6o e

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal de Andradina em face da Lei Municipal no 4.092, de 12 de julho de 2023, de iniciativa parlamentar, que institui política de incentivo ao aproveitamento de energia solar. Vício de iniciativa que não se verifica. Tema no 682 da Repercussão Geral. Imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade formal dos artigos 4o, 5o, 6o e 7o, da referida Lei, por violação ao art. 113 do ADCT da CF-88, que se aplica a todos os entes federativos, e não apenas à União. Concessão de benefício fiscal que não foi acompanhada de análise de impacto financeiro e orçamentário. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta julgada parcialmente procedente, com efeitos ex tunc.